Tribunal: STF
Processo: HC 189786
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e organização criminosa. Prisão temporária. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 603.658, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial contra o paciente para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/06 e no art. 2º da Lei 12.850/13. Em 14.07.2020, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mundo Novo/BA decretou a prisão temporária do investigado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 603.658, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, no momento “da prisão, não foi encontrado nem droga nem armas na residência do paciente, não havendo justificativa para manutenção de tal prisão, sob o argumento de ser ele traficante”. Destaca que, “além de não haver quaisquer provas de materialidade e autoria de qualquer crime, o paciente é pessoa honesta e honrada, não merecendo passar pelas mazelas do cárcere”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que o paciente pertence ao grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19, “possuindo três comorbidades que podem lhe ocasionar a morte, em caso de contágio. (...) Ainda, o requerente possui nível superior, não podendo ficar preso juntamente com outros presos”.
    6. A defesa sustenta, ainda, a inconstitucionalidade formal da Lei 7.960/89, que dispõe sobre a prisão temporária. Afirma que “[a] Lei ora atacada, teve origem na Medida Provisória 111, de 24/11/1989, onde o Poder Executivo legislou sobre matérias inerentes ao Direito e Processo Penais, cuja competência é do Congresso Nacional, conforme interpretação de diversos constitucionalistas ao artigo 22, I, da CF/88”. De modo que “[h]á flagrante inconstitucionalidade, por vício formal, vício de iniciativa da matéria, que não pode ser sanado com a conversão da MP referida em Lei”. Por fim, alega a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia temporária.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Cumulativamente, pleiteia a declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.960/89.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. As alegações de que o paciente se encontra no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19 e de inconstitucionalidade da Lei 7.960/89 não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/BA e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    14. Quanto ao mais, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e das testemunhas e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    15. No caso, tal como assentou o Juízo de origem, “[a] autoridade policial sustentou que (o paciente) está ameaçando de morte a pessoa de [...], pois ele havia comprado cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais) em drogas e não teria pago”. Não bastasse isso, para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente na prática criminosa, o magistrado assentou que, “[às] vistas das informações até então juntadas aos autos, por meio de representação formulada pelos Delegado de policia civil coordenador da 16ª COORPIN – Jacobina - BA e o Delegado de polícia civil do município de Tapiramutá-BA, e os diversos documentos anexados, infere-se que recaem sobre as pessoas apontadas fundados indícios de que estão praticando o delito de associação criminosa para o tráfico de drogas, além de diversos outros crimes correlatos na região”.
    16. Da mesma forma, o Tribunal estadual afirmou a necessidade da decretação da custódia preventiva “para evitar a reiteração delitiva, justificando a impossibilidade de aplicação das medidas alternativas diversas da prisão, tendo em vista a vida pregressa do Paciente, respondendo a processo por estelionato, ressaltando ainda ser o mesmo usuário de substância entorpecente, sendo acusado, juntamente com outros agentes, da prática dos crimes de ameaça, furto, homicídio e tráfico de drogas”.
    17.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator